Tribunal: TJBA
Processo: 8008318-98.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008318-98.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VERBAS ORIUNDAS DE PRECATÓRIO RELATIVO AO FUNDEF. PEDIDO DE RATEIO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por professores da rede municipal de ensino de Itabuna, beneficiários da gratuidade judiciária, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de 60% dos valores recebidos pelo Município a título de precatório referente a diferenças de complementação do FUNDEF, com fundamento na destinação legal de tais recursos à valorização dos profissionais do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os valores recebidos pelo Município de Itabuna por meio de precatório judicial, decorrentes de complementação de repasses do FUNDEF, devem ser destinados ao rateio entre os profissionais do magistério, nos termos da subvinculação prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os recursos do FUNDEF/FUNDEB, conforme previsto na legislação aplicável, possuem destinação vinculada à manutenção e desenvolvimento da educação, incluindo o pagamento de profissionais do magistério, nos termos do art. 22 da Lei nº 11.494/2007. 4. Contudo, os valores recebidos mediante precatórios judiciais, a título de complementação da União ao FUNDEF, possuem natureza extraordinária, não se submetendo à subvinculação mínima de 60% para pagamento de remuneração dos profissionais do magistério. 5. O Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 2866/2018, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528, firmaram entendimento pela constitucionalidade do afastamento da subvinculação legal aos recursos extraordinários oriundos de precatórios do FUNDEF. 6. O Superior Tribunal de Justiça igualmente consolidou jurisprudência no sentido de que o rateio pleiteado não se relaciona com o incremento continuado do plano educacional, caracterizando-se como repartição indevida de valores desvinculados da remuneração ordinária dos servidores da educação. 7. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, inclusive em casos idênticos envolvendo outros municípios baianos, tem reiteradamente afastado a possibilidade de rateio de tais valores, reconhecendo a ausência de direito subjetivo dos profissionais da educação ao recebimento direto dos recursos de precatórios do FUNDEF. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os recursos recebidos por precatório judicial a título de complementação do FUNDEF possuem natureza extraordinária e não se submetem à regra de subvinculação prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. 2. A destinação de tais valores deve observar planejamento compatível com as diretrizes educacionais, sendo vedado o seu rateio direto entre os profissionais do magistério. 3. O entendimento consolidado do TCU, STF, STJ e TJBA afasta o direito dos servidores da educação ao recebimento de percentual dos recursos de precatórios do FUNDEF a título de remuneração ou abono. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 212; ADCT, art. 60, XII; EC nº 14/1996; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 11.494/2007, art. 22; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TCU, Acórdão nº 2866/2018, Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, j. 05.12.2018. STF, ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21.03.2022, DJe 22.04.2022. STJ, AgInt no REsp 1958342/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023. TJBA, APC 8000255-03.2017.8.05.0132, Rel. Juíza Maria do Rosário Calix­to, 2ª Câmara Cível, publ. 06.04.2024. TJBA, APC 8000199-67.2017.8.05.0132, Rel. Juíza Marielza Maués, 4ª Câmara Cível, j. 25.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008318-98.2022.8.05.0113, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE ITABUNA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator